Tribunal: TJDFT
Processo: 0707389-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707389-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILLO AMORELLI JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANILLO AMORELLI JUNIOR contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n. 0706481-23.2020.8.07.0015, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 60205323, autos de origem). Em suas razões (ID 15318956), narra ser profissional autônomo, fisioterapeuta, sem condições financeiras para arcar com as despesas processuais, conforme comprovado por meio de extrato bancário e declaração de imposto de renda, nos quais constam renda média mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Afirma que, conforme consignado no decisum, possui a reserva financeira de R$ 6.820,00 (seis mil, oitocentos e vinte reais) e, conforme exposto na inicial, sofreu o prejuízo de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), em razão da ocorrência de suposta fraude em negócio de compra e venda de veículo. Sustenta que, em virtude da pandemia enfrentada pelo País e do Decreto n. 40.539/2020, determinando as medidas de controle do coronavírus, encontra-se em dificuldade para exercer sua atividade laboral, sobretudo por estar sem meio de transporte. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada. Ausência de preparo, em face do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que observados os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais no processo originário. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando, assim, respaldo no inciso V, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória da questão, resta demonstrado o risco de dano ao resultado útil do processo, em face da determinação de recolhimento das custas no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição. No entanto, não é possível constatar a presença de elementos convincentes a evidenciar a hipossuficiência alegada (plausibilidade do pedido), pois, após ser instigado pelo juízo a quo, acostou aos autos os seguintes documentos: i) cópia da declaração do imposto de renda, exercício 2020, constando o total de rendimentos tributáveis a quantia de R$ 16.645,60 (dezesseis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos); ii) recibos de pagamentos a autônomo relativos aos meses novembro/2019 a janeiro/2020 nas quantias respectivas de R$ 1.305,20, R$ 1.112,80, R$ 587,60; iii) cópia dos extratos bancários relativos aos meses de janeiro a março/2020. Da análise da cópia dos referidos extratos bancários, verifica-se a ocorrência de depósitos de valores consideráveis na conta do agravante, nos valores aproximados de R$ 4.000,00 nos meses de janeiro e março/2020 e R$ 2.500,00 em fevereiro/2020. Ressalta-se que da referida quantia em janeiro não se computou o valor percebido a título de pagamento a autônomo. Ademais, no mês de março/2020 houve depósito em sua conta no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), o qual, embora o recorrente afirme ser oriundo da venda de seu antigo automóvel para a compra de outro (objeto de discussão na ação principal) não comprovou tal afirmação. Neste contexto, em análise preliminar, diante a movimentação financeira do agravante, não resta evidenciada a precária situação financeira, como forma de justificar a impossibilidade de pagar as despesas processuais, revelando-se razoável o afastamento da presunção de veracidade da declaração de pobreza. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator